Tribunal: TJBA
Processo: 8000992-95.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000992-95.2022.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ELLEN MACEDO DE BRITO Advogado(s): FAGNER SANTANA DE ARAUJO APELADO: GABRIEL DE OLIVEIRA FRANCISCO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA. TERMO PARTICULAR DE PARTILHA DE BENS. NEGÓCIO JURÍDICO PATRIMONIAL AUTÔNOMO. EFICÁCIA OBRIGACIONAL QUE DEVE SER RECONHECIDA NOS LIMITES DA AUTONOMIA PRIVADA DE VONTADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A VALIDADE DO TERMO DE PARTILHA DE BENS AMIGÁVEL (ID-66617651) COMO NEGÓCIO JURÍDICO PATRIMONIAL AUTÔNOMO, COM EFICÁCIA OBRIGACIONAL ENTRE AS PARTES, DEVENDO SER CUMPRIDO NOS MOLDES ALI PACTUADOS, ESPECIALMENTE QUANTO À DIVISÃO DO IMÓVEL DESCRITO NA PETIÇÃO INICIAL. I. CASO EM EXAME Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável cumulada com partilha de bens, ajuizada pela autora em face do requerido, perante o Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cível, Comerciais, Família, Sucessões e Registros Públicos da Comarca de Euclides da Cunha/BA. Sentença de improcedência dos pedidos, com extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, ao fundamento de ausência de prova da união estável. Apelação interposta pela autora, sustentando a existência de convivência pública e aquisição conjunta de bem imóvel, com base em documento firmado entre as partes que reconheceria a união e a partilha dos bens. Ausência de contrarrazões pela parte apelada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a união estável entre as partes; (ii) saber se o “Termo de Partilha de Bens Amigável” firmado entre as partes possui validade como negócio jurídico patrimonial autônomo. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença deve ser mantida no ponto em que indeferiu o reconhecimento da união estável, ante a ausência de prova robusta da convivência pública, contínua e duradoura com intuito de constituir família, conforme exige o art. 1.723 do Código Civil. Não foram apresentados elementos mínimos de prova documental ou testemunhal capazes de evidenciar vínculo familiar nos moldes legais. Ainda que revel, não confere presunção de veracidade às alegações da autora em demandas envolvendo direitos indisponíveis, conforme art. 345, II, do CPC. Por outro lado, o documento identificado nos autos como “Termo de Partilha de Bens Amigável” (ID-66617651) configura manifestação de vontade entre partes capazes, com objeto lícito, o que lhe confere validade como negócio jurídico patrimonial, nos termos do art. 104 do Código Civil. O instrumento, firmado voluntariamente, reconhece a existência de bem imóvel edificado em esforço comum e estipula sua divisão igualitária, sendo válido e eficaz quanto às obrigações nele pactuadas. A revelia da parte apelada, neste ponto, autoriza a presunção de veracidade dos fatos relativos à partilha, com base no art. 344 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a validade do Termo de Partilha de Bens Amigável como negócio jurídico patrimonial autônomo, mantendo-se a sentença quanto à improcedência do pedido de reconhecimento da união estável. Tese de julgamento: A ausência de prova da convivência pública, contínua e duradoura com intuito de constituição de família impede o reconhecimento da união estável, nos termos do art. 1.723 do Código Civil; todavia, é válido e eficaz, como negócio jurídico patrimonial autônomo, o instrumento particular firmado entre as partes dispondo sobre a divisão de bem imóvel comum, desde que celebrado de forma voluntária e por partes capazes. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 104, 1.723 Código de Processo Civil, arts. 344, 345, 373, I ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8000992-95.2022.8.05.0078, apelante ELLEN MACEDO DE BRITO. e apelado GABRIEL DE OLIVEIRA FRANCISCO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.